Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-49.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ARTIGO 35 DO DECRETO-LEI 3365/41.
Pleito da parte autora para que seja indenizada em razão da perda parcial de seu imóvel registrado sob a matrícula atual n° 72.888, do Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista.
Sentença de procedência.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Ocorrência – Prova técnica pericial

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ARTIGO 35 DO DECRETO-LEI 3365/41.
Pleito da parte autora para que seja indenizada em razão da perda parcial de seu imóvel registrado sob a matrícula atual n° 72.888, do Cartório de Registro de Imóveis de São João da Boa Vista.
Sentença de procedência.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Ocorrência – Prova técnica pericial que constatou ter sido o imóvel dos autores parcialmente apossado pelo Município de São João da Boa Vista durante a execução das obras do chamado "Piscinão do Córrego São João" – Comprovação de que na execução da obra o Município retificou o leito do córrego ocupando área de 1.836,22m2 do imóvel dos autores – Área avaliada em R$ 249.000,00 – Caracterizada a desapropriação indireta, necessária a indenização prevista no artigo 35 do Decreto-lei 3365/41.
Sentença mantida. Remessa necessária não provida.